Tribunal: TJMT
Processo: 1001141-93.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especiais no Agravo de Instrumento n. 1001141-93.2019.8.11.0000
RECORRENTES: ITAÚ SEGUROS S.A.
CAIXA SEGURADORA S.A.
BRADESCO SEGUROS
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RECORRIDO: IDEAM ANGÉLICA DA COSTA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recursos Especiais interpostos por ITAÚ SEGUROS S.A. (id 11564451), CAIXA SEGURADORA S.A. (id 12790455), BRADESCO SEGUROS (id 12796500) e SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (id 12802964), com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 8230368):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO – REPETIÇÃO DE TESE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO CASO – TESE REJEITADA – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).
2. Conforme já decidiu o eg. STJ, “a CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA” (STJ – 2a Seção – AgRg no CC 131.891/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 10/09/2014, DJe 12/09/2014).
(Agravo de Instrumento no 1001141-93.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/06/2019)
Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (id 9469962).
Na espécie, os presentes recursos foram interpostos contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por IDEAM ANGELICA DA COSTA E OUTROS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional, que reconheceu o interesse da Caixa Econômica Federal e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para reconhecer a inexistência de interesse da Caixa Econômica Federal na lide e determinar o prosseguimento do feito perante a Justiça Estadual.
As Recorrentes alegam, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 1o, 1o-A e 2o, da Lei n. 12.409/2011 (acrescentado pela Lei no 13.000/14), ao argumento de que “(...) com a publicação da Lei n.o 13.000/14, que incluiu o art. 1o-A à Lei 12.409/11, restou definitivamente demonstrada a necessidade do ingresso da Caixa Econômica Federal nas ações em que se discute a responsabilidade securitária em imóveis financiados pelo SFH, independentemente da data da celebração do contrato (...)”.
Suscitam a violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022 do CPC; ao argumento de que a Câmara de origem não observou a irresignação recursal quanto à aplicabilidade dos aludidos dispositivos ao caso.
Aduzem que é da Justiça Federal a competência para julgar o feito.
Recursos tempestivos (id 11677981, 12829027, 12834950 e 12834964).
Contrarrazões apresentadas (id 14385484).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Da Aplicabilidade dos Temas 50 e 51/STJ
Alegam as Recorrentes que deve ser admitido o ingresso da Caixa Econômica Federal nos feitos que envolvam seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as referidas ações.
A questão abordada está afetada pela sistemática de recursos repetitivos, pelo que é necessária a sua aplicação no caso.
Por oportunidade do julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.091.363/SC, Temas 50 e 51) entendeu o Superior Tribunal de Justiça que o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide apenas será devido quando a instituição financeira comprovar documentalmente o seu interesse jurídico, por meio da demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, conforme se verifica da ementa:
“RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO EM QUE SE CONTROVERTE A RESPEITO DO CONTRATO DE SEGURO ADJECTO A MUTUO HIPOTECÁRIO. LITISCONSÓRCIO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF E CAIXA SEGURADORA S/A. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO.
1. Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento. Precedentes.
2. Julgamento afetado à 2a. Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos).
3. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos.”
(REsp 1091363/SC, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 25/05/2009) (g.n.)
In casu, a Câmara de origem entendeu que “(...) não havendo “comprovação documental (...) do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do (FESA)”, não há falar em interesse da CEF (...)”.
Com efeito, verifica-se que o aresto proferido pelo órgão fracionário deste Tribunal adotou o mesmo entendimento do STJ, no sentido de que não é necessário o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide, bem como que, diante da ausência de prova documental do seu interesse jurídico, é competente a Justiça Estadual para processar e julgar o feito.
Além disso, urge destacar que, embora as Recorrentes aleguem que o entendimento proferido no julgamento do recurso paradigma não pode ser considerado como posicionamento final do STJ a respeito da questão controvertida, por ausência de trânsito em julgado, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a aplicação da tese firmada em sede de Recurso Repetitivo independe do trânsito em julgado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. DESAPOSENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do Supremo Tribunal Federal, possui o entendimento de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral(...) 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1725927 PR 2018/0040306-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/06/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019)
Por fim, é válido mencionar, por oportuno, o entendimento do STJ de que, se não houver comprovação de risco ou impacto jurídico ou econômico do FCVS, os Temas 50 e 51 continuam a ser aplicados, mesmo após o advento da Lei n° 13.000/14.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. FALTA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PRETENSÃO RESISTIDA À COBERTURA SECURITÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. EXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SÚMULA N. 7/STJ. PRESCRIÇÃO. DANOS CONTÍNUOS E PERMANENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO MOMENTO DA RECUSA EM INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR IMPLICAR REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 13.000/2014. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRÁTICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação - SFH, a Caixa Econômica Federal poderá ingressar na lide como assistente simples, deslocando-se a competência para a Justiça Federal, desde que o contrato tenha sido celebrado entre 2/12/1988 a 29/12/2009 e esteja vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66), bem como haja demonstração de que a reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA seja insuficiente para o pagamento da indenização securitária, havendo risco concreto de comprometimento do FCVS (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.091.393/SC, Segunda Seção, Relatora para acórdão a Ministra Nancy Andrighi, DJe 14/12/2012).
2. Na hipótese, não sendo devidamente demonstrado o risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA, com possível comprometimento do FCVS, impõe-se a manutenção da decisão agravada que fixou a competência da Justiça estadual.
3. Inexistindo nos autos comprovação de risco ou impacto jurídico ou econômico do FCVS, tampouco do FESA, não se verifica qualquer repercussão prática na edição da Lei n. 13.000/2014, que incluiu o art. 1o-A, §§ 1o a 10, da Lei n. 12.409/2011.
4. O acórdão recorrido destacou que os defeitos constatados surgiram de forma gradual e progressiva, não sendo possível precisar com segurança o termo inicial da prescrição. Assim, não havendo um termo inicial para a contagem do prazo prescricional não se reconhece o advento da prescrição.
5. Para se afastar a conclusão adotada pelo acórdão recorrido, de que a seguradora teria agido de má-fé, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 590.559/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (g.n)
Assim, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 50 e 51 do STJ), é inadmissível o recurso quanto a estes pontos, diante da sistemática de precedentes.
Feitas essas considerações, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da alegada violação aos art. 489, § 1o, IV e art. 1.022, ambos do CPC. Inexistência de omissão
As Recorrentes apontam a suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido foi omisso quanto à análise os arts. 1o, 1o-A e 2o da Lei n.o 12.409/11 (acrescentado pela Lei n.o 13.000/14), dispositivos que retificam o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para integrar a lide.
Como é cediço, o julgador não está obrigado a apreciar todas as alegações das partes, mas a enfrentar o cerne das questões debatidas no processo, observados os princípios do contraditório e do devido processo legal.
Infere-se do exame do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou de maneira fundamentada em relação à controvérsia levantada, a respeito do interesse da Caixa Econômica Federal para integrar a lide, nos seguintes termos:
“A Segunda Seção do eg. Superior Tribunal de Justiça, sob o sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), no julgamento do EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC, assentou o seguinte posicionamento acerca do tema:
“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional – SFH, a Caixa Econômica Federal – CEF – detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 – período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 – e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS (apólices públicas, ramo 66). 2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide. 3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior. 4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese específica dos autos, tendo o Tribunal Estadual concluído pela ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a lide” (STJ – 2a Seção – EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 10/10/2012, DJe 14/12/2012 – grifei)
Assim, não havendo “comprovação documental (...) do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do (FESA)”, não há falar em interesse da CEF, devendo, pois ser acolhida a tese recursal. (...)
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, V, “a”, ambos do CPC/2015, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e, reconhecendo inexistência de interesse da CEF na lide, determinar o prosseguimento do feito perante a Justiça Estadual”.
Logo, não há evidência de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, o que enseja a inadmissão do recurso nesse aspecto.
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, com fundamento na alínea "b" do inciso I do artigo 1.030, do CPC (Temas 50 e 51), e no inciso V, do mesmo dispositivo, conforme fundamentação acima.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça